Tribunal: TJES
Processo: 5003025-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003025-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCIO ROBERTO PEREIRA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003025-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO: MARCIO ROBERTO PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo
interno interposto
pelo
Instituto
d
e Previdência
d
os Servidores
d
o Estado
d
o Espírito Santo - IPAJM
contra a decisão
unipessoal
pela qual não
se
conhec
eu
do agravo de instrumento que interpôs, tendo em vista a
ausência
de
juntada
de documentos obrigatórios e facultativos,
mesmo após a intimação para suprir a falta
.

S
ustenta que

(1) foi intimado para juntar cópia da petição do que ensejou a decisão agravada, bem como dos documentos que a MM. Juíza de 1º Grau faz referência na aludida decisão, porém não conseguiu promover a juntada dentro do prazo fixado; (2) a demora na juntada dos documentos ocorreu pelo fato de não ter conseguido obter carga dos autos do processo de origem; (3) o prazo fixado para a juntada dos documentos foi exíguo; e (4) o recurso deve ser conhecido com fundamento no princípio da instrumentalidade das formas.

Requer o provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID nº 1759133) o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, ressaltando que o agravante não comprovou a impossibilidade de junta
r
os documentos dentro do prazo estabelecido
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR RELATOR - SESSÃO 28/6/2022.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003025-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO: MARCIO ROBERTO PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A petição de interposição do recurso de agravo de instrumento será instruída,
obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado,
além dos documentos facultativos necessários à compreensão da controvérsia

(CPC, art.
1.017
, I
a III
).

Constatad
a
a
falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no
art. 932, parágrafo único, do CPC e intimar a parte para suprir a falta.

Intimad
o
a promover a juntada
da
cópia da petição do que ensejou a decisão agravada,
bem como dos documentos que a MM. Juíza
de 1º Grau
faz referência

na
aludida
decisão
, sob pena de não conhecimento do recurso
,

o
agrava
nte
promoveu a juntada intempestivamente,
conforme certificou a Secretaria da 1ª Câmara Cível
(
ID nº
1509576
).

A

ausência de documento obrigatório
,
assim como sua juntada a destempo,
implica no não conhecimento do recurso.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, por suas Câmaras, tem sido firme na adoção deste entendimento, conforme verifica-se pelos seguintes precedentes:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IRREGULARIDADE FORMAL AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA DOCUMENTO OBRIGATÓRIO DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.017, I, DO CPC RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.017, I, do CPC estabelece que a petição do agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado.

2. A ausência de qualquer das peças obrigatórias torna o recurso desprovido de regularidade formal, o que importa na emissão de juízo negativo de admissibilidade.

[...]

5. Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 012189002707, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

“
ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS - CÓPIA DA DECISÃO RECORRIDA E DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - ARTIGO 1.017 DO CPC INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA JUNTAR AO CADERNO PROCESSUAL CÓPIA INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA E DE DOCUMENTO OFICIAL QUE COMPROVE A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO (DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS) NÃO ATENDIDA JUNTADA DOS DOCUMENTOS APENAS EM AGRAVO INTERNO PRECLUSÃO TEMPORAL - AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Em observância ao disposto no paragrafo único do artigo 932 e no §3º do artigo 1.017, ambos do Código de Processo Civil, foi determinada a intimação do agravante para juntar ao caderno processual cópia integral da decisão recorrida e de documento oficial que comprove a tempestividade do recurso (documentos obrigatórios), sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.017, §3º do CPC. Todavia, devidamente intimado para tal desiderato, não houve cumprimento da diligência.

2. Em que pese o inconformismo do agravante, não há motivo para reconsiderar o posicionamento exarado na decisão monocrática, porquanto cabe ao agravante promover o translado das peças necessárias para a compreensão da controvérsia, bem como zelar pela correta formação do instrumento, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento por irregularidade formal.

[...]”.

(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 100170047672, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018)

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.017, I, DO CPC. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA FORMAÇÃO DO AGRAVO NÃO ATENDIDA.

1. - A formação correta do agravo de instrumento é ônus do agravante.

2. - O art. 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil, elenca como um dos documentos com os quais a petição do agravo de instrumento deve ser instruída a certidão da intimação do agravante da decisão recorrida ou outro documento oficial que comprove a tempestividade.

3 - Agravo interno desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 030179000614, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INTIMAÇÃO ANTERIOR PARA SUPRIR VÍCIO - PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESCUMPRIMENTO DA REGRA PREVISTA NO ART. 1.017, INC. I, DO CPC/15 RECURSO IMPROVIDO.

[...]

4- Demonstrado o não cumprimento pela agravante da regra prevista no art. 1.017, inc. I, do CPC/15, e, embora intimada, não sanado o vício, não há alternativa ao magistrado senão aplicar o disposto no parágrafo único, do art. 932, do CPC/15, considerando inadmissível o recurso de agravo de instrumento [...]”.

(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 011179000739, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017)

Averbe-se que o agravante deveria ter alegado, antes de vencido o prazo estipulado, a circunstância de não ter sido possível obter a carga do processo, requerendo que o prazo para juntada dos documentos fosse estendido.

Não cabe agora, após o julgamento do recurso, alegar tal circunstância, ainda mais sem apresentar nenhuma prova da mencionada impossibilidade.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

A
CÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003025-05
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO: MARCIO ROBERTO PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
CONTRA
DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
POR
IRREGULARIDADE FORMAL – AUSÊNCIA DE
JUNTADA DE

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO
–
CPC,
1.017, I –
INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A FALTA NÃO ATE
N
DIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A petição de interposição do recurso de agravo de instrumento será instruída,
obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado
(CPC, art.
1.017
, I).

2.
A ausência de qualquer das peças obrigatórias torna o recurso desprovido de regularidade formal, o que importa na emissão de juízo negativo de admissibilidade.

3.
Hipótese em
que o agravante não instruiu a petição de interposição do agravo de instrumento com a cópia d
a petição do que ensejou a decisão agravada,
bem como dos documentos que a MM. Juíza
de 1º Grau
faz referência

na
aludida
decisão
e, a despeito de intimado para suprir a falta, na forma dos arts. 932 e 1.017, § 3º, do CPC, deixou transcorrer o prazo fixado, tendo promovido a juntada intempestivamente, decorrendo a inadmissibilidade do recurso.

4
. Recurso
desprovido
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto
proferido pelo
Eminente Relator.

Vitória, ES, 28 de junho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.